Tribunal: TJDFT
Processo: 0737427-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INDICAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS PERTINENTES AO IMÓVEL QUE GERARA AS PARCELAS CONDOMINIAIS. CONSTRIÇÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTOS. IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA HABITACIONAL GERENCIADO PELO GOVERNO E REGIDO POR NORMAS PRÓPRIAS (PROGRAMA “MORAR BEM”) E INOCUIDADE DA MEDIDA. ÓBICEs INEXISTENTES. EFETIVIDADE DA CONSTRIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DESINFLUENTE. CONSTRIÇÃO. VIABILIDADE. PENHORA RESTRITA AOS DIREITOS AQUISITIVOS. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). AGRAVO PROVIDO.
1. O fato de o imóvel que gerara as taxas condominiais cuja realização é perseguida em ambiente executivo ter sido adquirido no âmbito de programa habitacional governamental não obsta a constrição dos direitos já detidos pelo obrigado sobre o bem em razão das parcelas que solvera com recursos próprios, porquanto a constrição, inserindo-se a obrigação nas exceções que legitimam a penhora do bem de família (Lei n. 8.009/90, 3o, IV), alcançará somente os direitos aquisitivos pertinentes ao bem, não o domínio do imóvel, ou seja, a constrição alcançará o correspondente ao já pago pelo devedor, tornando indiferente a origem do financiamento que viabilizara a aquisição (CPC, art. 835, XII).
2. Conquanto legítima e viável a penhora de direitos pertencentes ao executado, conforme autoriza o legislador processual (CPC, art. 835, XIII), pois integram o acervo patrimônio do devedor e encerram expressão econômica, inviável que a constrição recaia sobre o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, pois seu domínio resolúvel remanesce sob o poder do credor fiduciário, traduzindo garantia real que perdurará até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, que, a seu turno, retém apenas a posse direta da coisa, cujo domínio está sujeito à condição de realizar a obrigação garantida (Lei no 9.514/97, art. 22; CC, art. 1.361).
3. A penhora sobre bem gravado por alienação fiduciária deve alcançar apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter por força do concertado, sobressaindo inviável a expropriação do imóvel alienado fiduciariamente cuja constrição lhe fora imposta, pois seu domínio resolúvel pertence ao credor fiduciário, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, o que implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio, a par de desconsideração da garantia convencionada.
4. Inexistindo óbice à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, mormente porque a constrição, nesses casos, não alcança diretamente o próprio imóvel objeto da aquisição, mas os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira destinatária da garantia, afigura-se legítima a pretensão do exequente consistente na penhora dos direitos de aquisição detidos pelo executado, a despeito da esparsa efetividade da constrição (CPC, art. 835, XII).
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.